Tribunal: TJBA
Processo: 8137241-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137241-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IASMIM OLIVEIRA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA JURÍDICA DE CADASTRO DE RISCO E HISTÓRICO FINANCEIRO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) constitui-se como um banco de dados de gestão pública, alimentado pelas instituições financeiras, que visa subsidiar a supervisão bancária e o intercâmbio de informações sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito, possuindo natureza tanto de histórico financeiro quanto de análise de risco.

2.

Restando comprovada a contratação dos serviços bancários (cartão de crédito) mediante documentos pessoais, biometria facial e prova de entrega do plástico, bem como o inadimplemento das faturas, a inclusão dos dados no SCR configura exercício regular de direito da instituição financeira (Art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito.

3.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, e não à instituição credora, o que afasta a pretensão indenizatória direcionada ao Banco sob o fundamento de ausência de notificação prévia.

4.

A anotação no SCR reflete a situação real de inadimplência da parte autora à época dos fatos, sendo vedada a alteração da série histórica dos registros em observância à fidedignidade do sistema regulatório do Banco Central do Brasil.

5.

Inexistindo prova de conduta abusiva, erro nos dados fornecidos ou recusa indevida de crédito pautada em informações inverídicas, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8137241-56.2023.8.05.0001
, em que é apelante o
IASMIM OLIVEIRA SOUZA LIMA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.